Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705987-89.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FERREIRA APELADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA D E S P A C H O Manifeste-se BANCO BMG S.A (apelado) acerca da alegação de acordo entre as partes deduzida por WALTER FERREIRA (apelante) no ID 22557099, p. 7. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora